Tribunal: TCU
Processo: 005.798/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra decisão de que apreciou pela ilegalidade ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o pedido de reexame interposto pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná contra o Acórdão 11529/2023-TCU-Primeira Câmara , que julgou ilegal o ato de aposentadoria emitido em favor de Vilson Ongaratto, negando-lhe registro, em virtude do pagamento de parcelas judiciais, referentes à incorporação de "quintos" com base na Portaria MEC 474/1987, em valores superiores ao devido. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. comunicar esta deliberação à Universidade Tecnológica Federal do Paraná.